Tribunal: TJMT
Processo: 1028114-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado consumado e tentado. Crime falho. Dolo eventual. Compatibilidade com qualificadora. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nas modalidades tentada e consumada (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II e 18, I, todos do CP e art. 121, §2°, IV, c/c art. 18, I, ambos do CP).
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para a pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio contra Robson Amorim; e (ii) verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o dolo eventual.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.
4. No caso, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que relacionam o recorrente à prática delituosa, uma vez que testemunhas relataram que o acusado, portando arma de fogo, apontou-a e acionou o gatilho em direção às vítimas, em conduta semelhante à "roleta-russa", demonstrando pleno conhecimento e aceitação do risco de produzir o resultado morte.
5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o dolo eventual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável quando as circunstâncias do delito inviabilizam a defesa da vítima, ainda que o agente tenha agido assumindo o risco de produzir o resultado morte.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso em sentido estrito desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Para a pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a análise aprofundada das provas reservada ao Tribunal do Júri. 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o dolo eventual quando as circunstâncias do crime impedem a possibilidade de reação da vítima."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2o, IV, 14, II, e 18, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2017; TJMT, N.U 1004637-10.2022.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028114-75.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVAN LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 060.164.431-07 (RECORRENTE), VICTOR HUGO ARAUJO - CPF: 076.033.301-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado consumado e tentado.
Crime falho. D
olo eventual. Compatibilidade com qualificadora. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nas modalidades tentada e consumada (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II e 18, I, todos do CP e art. 121, §2°, IV, c/c art. 18, I, ambos do CP).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para a pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio contra Robson Amorim; e (
ii
) verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o dolo eventual.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.
No caso, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que relacionam o recorrente à prática delituosa, uma vez que testemunhas relataram que o acusado, portando arma de fogo, apontou-a e acionou o gatilho em direção às vítimas, em conduta semelhante à "roleta-russa", demonstrando pleno conhecimento e aceitação do risco de produzir o resultado morte.

5.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o dolo eventual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável quando as circunstâncias do delito inviabilizam a defesa da vítima, ainda que o agente tenha agido assumindo o risco de produzir o resultado morte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a análise aprofundada das provas reservada ao Tribunal do Júri. 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o dolo eventual quando as circunstâncias do crime impedem a possibilidade de reação da vítima."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CPP,
arts
. 413 e 414; CP,
arts
. 121, § 2o, IV, 14, II, e 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1126998/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2017; TJMT, N.U 1004637-10.2022.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IVAN LUIZ ALVES DA SILVA contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o pronunciou pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nas modalidades tentada e consumada, previstos nos artigos 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, II e 18, I, todos do CP e art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 18, I, ambos do CP (ID.
308254450
).

Nas razões recursais (ID
308254446
),
a

Defensoria Pública requer
o
provimento do recurso
para
impronunciar Ivan Luiz da Silva
quanto ao crime de
tentativa de homicídio contra Robson Amorim
, com fundamento no
art. 414 do CPP
.

P
leiteia
, subsidiariamente,
o
afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP
, por ser
incompatível com o dolo eventual
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial (ID
308249898
).

Em juízo de retratação, a juíza da causa manteve o
decisum
(ID. 308254361).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso (ID.
308254440
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já exposto,
a Defensoria Pública requer o provimento do recurso para impronunciar Ivan Luiz da Silva quanto ao crime de tentativa de homicídio contra Robson Amorim, com fundamento no art. 414 do CPP, e pleiteia o afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, IV, do CP, por ser incompatível com o dolo eventual.

A denúncia narra que
(ID
308254470
- Pág. 02).

“No dia 30 de agosto de 2016, por volta das 16h0Omin., rio Lava Jato 03 Irmãos, localizado na Rua 02, Quadra 02, Casa 19, Bairro Jardim Manaíra, neste Município de Várzea Grande/MT, IVAN LUIZ ALVES DA SILVA, agindo com animus necandi, mediante dolo eventual e recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo, provavelmente revólver, em face da vítima Votar Hugo de Araújo, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de fls. 47/64, os quais foram a causa exclusiva e eficiente de sua morte.

Consoante o apurado no incluso Inquérito Policial, na indigitada data e horário, a vítima e o adolescente Robson Júnior Soares de Amorim encontravam-se nos fundos do referido Lava Jato, onde jogavam sinuca de forma descontraída.

Ocorre que, em dado momento, o denunciado sacou sua arma de fogo, da cintura, e passou a praticar a macabra brincadeira de roleta-russa, onde, num primeiro momento, apontou a arma na direção do adolescente Robson Júnior e acionou o gatilho, não sendo, portanto, deflagrado o projetil.

Desta feita, repetiu a conduta em face da vítima Victor Araújo, apontando a arma na direção lateral da sua cabeça, oportunidade em que acionou o gatilho da arma, que deflagrou o projetil, acertando mortalmente a vítima, o que fica evidenciado, ter o mesmo, de forma clara, assumido o resultado lesivo.

Conforme dito, restou constatado que a vítima estava desarmada, distraída, jogando sinuca com Robson Júnior e, portanto, não possuía qualquer chance de defesa.

Ficou constatado nos autos que, em data anterior ao crime narrado acima, o denunciado IVAN LUIZ ALVES DA SILVA adquiriu, em proveito próprio, arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo nos moldes do art. 14, "caput", da Lei n°. 10.826/2003”.

Com efeito, a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, constituindo-se em mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta etapa processual, incumbe ao juízo togado verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete (MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084):

“É necessário, também, que
existam
indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que
os mesmos
apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID.
30
8
254470 - Pág. 08
);
pela certidão de óbito da vítima (ID. 308254470 - Pág. 24);
pelo
laudo pericial de necropsia

(
ID. 308254470 - Pág. 53
) e pelo
laudo pericial do local dos fatos
(
ID. 308254470 - Pág. 85
).

No tocante à autoria, a vítima
Robson Júnior Soares de Amorim,
tanto na fase administrativa (
ID.
308254470, p. 37/38
)
quanto em Juízo (Mídia juntada ao
ID.
308254447
)
,
asseverou
que
Ivan Luiz, portando uma arma de fogo, passou a apontá-la e acionar o gatilho em direção às vítimas, em uma conduta de roleta-russa, demonstrando pleno conhecimento e aceitação do risco de produzir o resultado morte. Tal circunstância se concretizou com o óbito de Victor Hugo de Araújo, atingido por um disparo na cabeça, sem possibilidade de reação.

O relato foi corroborado pela testemunha
Auriley
Silva de Arruda, que
, sob o crivo do
contraditório (Mídia juntada ao
ID.
308254447
)
afirmou
ter ouvido
um som semelhante a fogos de artifício, dirigiu-se ao lava-jato e viu a vítima sobrevivente correndo, sem dizer nada. Logo em seguida, observou o acusado Ivan Luiz Alves da Silva vindo atrás, momento em que confessou ter feito uma besteira, confirmando indiretamente sua participação no fato.

A testemunha Thiago Aquino Ferreira, sócio de Ivan Luiz da Silva no lava-jato “Três Irmãos”, situado em sua própria residência relatou que, o
uviu
de populares que Ivan fora o autor do disparo e fugira, e dois dias depois recebeu ligação do próprio Ivan, que, em prantos, admitiu: “Eu fiz merda”.
D
estacou que não havia desavença entre Ivan e Victor Hugo, ambos eram amigos e costumavam jogar sinuca juntos, razão pela qual não compreendia o motivo do ocorrido. Afirmou, por fim, não saber a origem da arma usada no crime, pois nunca vira Ivan ou a vítima portando arma de fogo.

No tocante ao crime de tentativa de homicídio em face de
Robson Júnior Soares de Amorim,
o que se verifica, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relaciona o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de absolvição do acusado, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, sendo correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no
AREsp
1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Na hipótese, as provas reunidas — depoimentos das vítimas e testemunhas — convergem no sentido de que
Ivan
,
em tese
,
apontou a
arma de fogo contra
Robson, chegando a a
cionar
o gatilho
em uma provável conduta de roleta-russa, aceitando, supostamente, o
risco de produzir o resultado morte
.

Assim as palavras de Eugenio Raul Zaffaroni
, em uma situação hipotética presumidamente semelhante ao caso em espeque
:

Quando uma pessoa planeja a causalidade para obter uma finalidade, faz com representação dos possíveis resultados concomitantes de sua conduta. Em tal caso, se confia em que evitará ou que não sobrevirão estes resultados, deparamo-nos com uma hipótese de culpa com representação,
mas se age admitindo a hipótese de que sobrevenham, o caso será de dolo eventual
(ZAFFARONI, Eugenio
R
aúl

e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal - Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 498).

É preciso ter em conta que o dolo eventual equipara, em tipificação, a conduta ao dolo direto. Em outras palavras, o crime passa a ser o mesmo daquele que, por exemplo, efetua disparos de arma de fogo contra a vítima sabendo estar a arma carregada e apta a efetuar disparos, ou quando lhe desfere facadas. Só é possível fazer uma equiparação de situações equiparáveis, ou seja, a atitude anímica que se exige para a configuração do dolo eventual deve ser de tal modo que torne o fato semelhante ao praticado com dolo direto, como aparentemente se apresenta
o caso concreto
.

Assim,
comprovada a materialidade
e
presentes indícios suficientes de autoria
,
bem como a plausibilidade do resultado morte previsto e assumido com a conduta, ainda que não tenha se consumado em relação à vítima Robson,
não há espaço para a impronúncia
. A análise mais aprofundada do caso deve ser feita pelo
Conselho de Sentença
, órgão constitucionalmente competente para julgar os
crimes dolosos contra a vida
.

Do mesmo modo, não há como afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Isso porque há
indícios de que o recorrente, de forma inesperada, sacou a arma de fogo, apontou-a em direção às vítimas e, em seguida, acionou o gatilho
, surpreendendo-as e
impedindo qualquer reação ou possibilidade de defesa
.

Saliente-se que a jurisprudência e os elementos fáticos demonstram, em tese, a compatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que existe a p
ossibilidade de o
réu
ter

sacado
a arma de fogo de forma repentina, surpreendendo as vítimas
impedindo
a
possibilidade de reação.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem consolidado entendimento nesse sentido, reconhecendo que a qualificadora é
plenamente aplicável quando as circunstâncias do delito inviabilizam a defesa da vítima
, ainda que o agente tenha agido sob
dolo eventual
— isto é, assumindo o risco de produzir o resultado morte.

As decisões recentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ confirmam essa orientação (
AgRg
no HC n. 717.365/MG;
AgRg
no REsp n. 2.095.975/SP; REsp n. 1.903.295/SP), bem como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já assentou
que:
“É compatível a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual e, existindo nos autos indícios da incidência da qualificadora, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, competente para julgar crimes dolosos contra a vida (TJMT, N.U 1004637-10.2022.8.11.0006)
”
.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10131030520228110002, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2024)

Assim, havendo indícios da incidência da qualificadora,
a análise deve ser remetida ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
em sentido estrit
o interposto
po
r IVAN LUIZ ALVES DA SILVA
,
mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025